Tribunal: TRF3
Processo: 0013512-89.2012.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: deveria manifestar-se por ser fundamental ao pleno desate da controvérsia (EDcl no AgInt no AREsp 1.694.301/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 03/03/2021).
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
587/907)

0013512-89.2012.4.03.6182

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0013512-89.2012.4.03.6182

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: ''WS - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO PARA MAQUINAS GRAFICAS E INDUSTRIAIS LTDA - EPP

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIEL OLIVEIRA MATOS - SP315236-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

Ementa:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se há, no acórdão embargado, obscuridade, contradição ou omissão que justifique o acolhimento dos aclaratórios.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgamento.

4. A análise do acórdão embargado evidencia que a decisão enfrentou todas as questões suscitadas, de forma fundamentada, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

5. A via dos embargos de declaração não se presta ao reexame da matéria já decidida, tampouco à manifestação de inconformismo da parte recorrente.

6. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da 3a Região reafirmam que os embargos de declaração não podem ser utilizados para a rediscussão do julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para reexame da matéria decidida. 2. O acórdão embargado já apreciou de forma suficiente todas as questões suscitadas."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS n. 17.963/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 08/03/2023, DJe 14/03/2023; TRF3, 2a Turma, ApCiv 5004853-84.2020.4.03.6130, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 31/01/2025, DJEN 04/02/2025; TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5027660-53.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, julgado em 03/10/2024, DJEN DATA: 09/10/2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0013512-89.2012.4.03.6182

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: ''WS - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO PARA MAQUINAS GRAFICAS E INDUSTRIAIS LTDA - EPP

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIEL OLIVEIRA MATOS - SP315236-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de embargos de declaração opostos por WS - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO PARA MAQUINAS GRAFICAS E INDUSTRIAIS LTDA - EPP, contra acórdão proferido pela C. 2a Turma por unanimidade.

Cumpre transcrever a ementa do acórdão supra (ID341022784), da e. Relatoria, ora embargado, “in verbis”:

“ DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA REPETITIVO 1229/STJ. NÃO CABIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal, nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/1980, sem condenar a União ao pagamento de honorários advocatícios.

O apelante sustenta que a Fazenda Nacional deve arcar com a verba sucumbencial, por ter dado causa à manutenção do processo prescrito, invocando os princípios da causalidade e da actio nata.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios quando acolhida exceção de pré-executividade, em execução fiscal, que reconhece a prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei no 6.830/1980.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1229 (REsp 2.046.269/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 09.10.2024, DJe 15.10.2024), fixou a seguinte tese: "À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios na exceção de pré-executividade acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980."

O entendimento do STJ é de que o reconhecimento da prescrição intercorrente -- normalmente decorrente da não localização do devedor ou de bens penhoráveis -- não afasta as premissas que justificaram o ajuizamento da execução fiscal, nem autoriza imputar à Fazenda Pública o ônus da sucumbência, sob pena de indevido benefício ao devedor inadimplente.

O princípio da causalidade orienta que os honorários só são devidos por quem deu causa ao ajuizamento ou à manutenção da demanda. No caso, a prescrição intercorrente não decorreu de conduta da exequente, mas da inércia do devedor em adimplir sua obrigação.

Ademais, a aplicação da tese firmada em recurso repetitivo dispensa o trânsito em julgado do paradigma, consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal (RE 1.006.958/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 21.08.2017, DJe 28.08.2017).

O próprio Tribunal Regional Federal da 3a Região, no julgamento do IRDR no 0000453-43.2018.4.03.0000, fixou a tese de que "não cabe condenação de honorários advocatícios contra a União Federal nos casos de acolhimento de exceção de pré-executividade, sem que haja objeção da exequente, reconhecendo a prescrição intercorrente em execução fiscal".

Diante disso, correta a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem condenação da União em honorários advocatícios, em conformidade com o Tema 1229/STJ e com o entendimento consolidado neste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

Apelação desprovida.

Tese de julgamento: "1. À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios na exceção de pré-executividade acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 40 da Lei no 6.830/1980). 2. A aplicação do precedente firmado em recurso repetitivo independe de seu trânsito em julgado."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85 e 926; Lei no 6.830/1980 (LEF), art. 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.046.269/PR (Tema 1229), Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 09.10.2024, DJe 15.10.2024; STF, RE 1.006.958/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 21.08.2017, DJe 28.08.2017; TRF3, IRDR no 0000453-43.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Hélio Egydio de Matos Nogueira, Órgão Especial, j. 30.08.2021, DJe 01.09.2021.“

Alega a parte embargante, em suma, a existência de omissão no v. acórdão quanto ao direito aos honorários advocatícios sucumbenciais em razão do cancelamento da CDA após a citação válida do devedor e do acolhimento de exceção de pré-executividade, sustentando violação aos arts. 85, §§ 1o, 2o, 3o, 4o, 12 e 14, 291, 322, 324, 489, § 1o, IV e VI, 1.022 e 1.025 do CPC/2015, bem como ao art. 23 da Lei no 8.906/1994 e aos arts. 5o, caput, 103-A, § 3o, e 133 da Constituição Federal; defende a natureza alimentar da verba honorária, à luz da Súmula Vinculante no 47 do STF, e a aplicação do Tema 421 do STJ e demais precedentes daquela Corte, requerendo a fixação dos honorários sobre o proveito econômico obtido, com efeitos modificativos, além do prequestionamento explícito da matéria para fins recursais (ID 354635866).

Devidamente intimada, a embargada apresentou contraminuta aos embargos de declaração (ID 356332890).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Acerca dos embargos de declaração, o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, disciplinou as hipóteses de seu cabimento, podendo ser opostos com a finalidade de apontar a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Ausentes as hipóteses previstas no aludido dispositivo legal, compete à parte inconformada com o teor da decisão lançar mão dos recursos cabíveis com o fim de obter a reforma do pronunciamento judicial, já que não se prestam os embargos de declaração à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

Neste sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO QUANTO AO TÓPICO DA NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 839/STF NO CASO CONCRETO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. A omissão justificadora de suprimento no julgado embargado é aquela concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o órgão julgador deveria manifestar-se por ser fundamental ao pleno desate da controvérsia (EDcl no AgInt no AREsp 1.694.301/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 03/03/2021).

2. De fato, "a omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração remete à falta de enfrentamento de determinado ponto considerado relevante para o correto deslinde da controvérsia, e não se confunde, contudo, com o resultado adverso aos interesses da parte" (EDcl no AgInt no RMS 62.689/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 15/12/2021).

3. Evidentemente, "os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado" (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.818.294/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, DJe 15/12/2021).

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS n. 17.963/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 14/3/2023.)”

A decisão embargada, com relação aos pontos levantados como omissos, foi expressa ao enfrentar todas as questões, inclusive trazendo o escorço fático-processual para melhor compreensão do feito.

Cumpre ainda esclarecer que o acórdão embargado enfrentou de forma direta a questão relativa ao cabimento de honorários advocatícios na hipótese de reconhecimento da prescrição intercorrente, aplicando expressamente a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1229 (REsp 2.046.269/PR), segundo a qual, à luz do princípio da causalidade, não cabe condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários quando a execução fiscal é extinta com fundamento no art. 40 da Lei no 6.830/1980.

Impende mencionar que, conforme dispõe o art. 1.025 do CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Noção cediça na jurisprudência é que “o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.8.2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.8.2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.11.2018” (AREsp 1535259/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019).

Por fim, de salientar que se trata de jurisprudência consolidada no STF, que a utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na interposição de recursos manifestamente inadmissíveis, improcedentes ou contrários à jurisprudência da Suprema Corte como mero expediente protelatório, desvirtua o próprio postulado constitucional da ampla defesa e configura abuso do direito de recorrer, inclusive, com a possibilidade de aplicação da penalidade prevista no art. 1021, § 4o, do CPC (Precedentes: ARE 951.191-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1a Turma, DJe 23.6.2016; e ARE 955.842-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2a Turma, DJe 28.6.2016).

Assim, fica a parte advertida que, em caso de utilização de recursos meramente protelatórios, serão aplicadas as multas previstas no art. 1021, § 4o, bem como no § 2o, do artigo 1.026, ambos do CPC.

Destarte, considerados os precedentes desta C. 2a Turma, à ausência de requisitos necessários para o cabimento dos embargos de declaração e inexistentes os vícios apontados, os embargos de declaração não merecem acolhimento.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

Ementa:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se há, no acórdão embargado, obscuridade, contradição ou omissão que justifique o acolhimento dos aclaratórios.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgamento.

4. A análise do acórdão embargado evidencia que a decisão enfrentou todas as questões suscitadas, de forma fundamentada, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

5. A via dos embargos de declaração não se presta ao reexame da matéria já decidida, tampouco à manifestação de inconformismo da parte recorrente.

6. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da 3a Região reafirmam que os embargos de declaração não podem ser utilizados para a rediscussão do julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para reexame da matéria decidida. 2. O acórdão embargado já apreciou de forma suficiente todas as questões suscitadas."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS n. 17.963/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 08/03/2023, DJe 14/03/2023; TRF3, 2a Turma, ApCiv 5004853-84.2020.4.03.6130, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 31/01/2025, DJEN 04/02/2025; TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5027660-53.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, julgado em 03/10/2024, DJEN DATA: 09/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão